Tribunal: STF
Processo: ARE 1451089
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2023-08-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ADMINISTRATIVO. IMPORTAÇÃO DE MERCADORIAS. INDÍCIOS DE CONTRAFAÇÃO. RETENÇÃO DA CARGA PELA ALFÂNDEGA. LEGALIDADE. ARTS. 605 E 606 DA LEI 9.279/06. AJUIZAMENTO DE AÇÃO DE PERDAS E DANOS PELO TITULAR DA MARCA PARA A SUA APREENSÃO JUDICIAL. DECISÃO DO JUÍZO ESTADUAL DETERMINANDO A MANUTENÇÃO DA RETENÇÃO. DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA. DESPROVIMENTO DO RECURSO.



    1. Pretende a impetrante o prosseguimento do despacho aduaneiro dos produtos eletrônicos por ela importados, relativos à DI nº 20/0309570-4, com a consequente liberação das mercadorias.



    2. Da análise dos documentos acostados aos autos, verifica-se que, no curso do procedimento fiscal, o auditor fiscal responsável pela análise da operação de importação se deparou com um quadro de fortes indícios de contrafação da marca JBL, o que resultou na adoção das medidas administrativas aplicáveis à espécie.



    3. Nos termos dos artigos 605 e 606 do Regulamento Aduaneiro (RA), aprovado pelo Decreto nº 6.759/2009, a autoridade impetrada efetuou a retenção da carga acondicionada no contêiner nº TCNU2132932, lavrando o Termo de Retenção nº 0004/2020, tendo dado ciência tanto à impetrante quanto ao titular dos direitos da marca, através de seus representantes legais no país.



    4. Em constatando que as mercadorias são falsificadas, à autoridade aduaneira cabe apenas efetuar a retenção das mercadorias e comunicar a violação da propriedade industrial ao titular da marca, para que este, querendo, adote a medida judicial cabível.



    5. In casu, diante da suspeita de contrafação, a fiscalização reteve as mercadorias em importação e, com amparo no art. 606 do Decreto nº 6.759/2009, procedeu com notificação do detentor dos direitos de uso da marca JBL para que promovesse, caso entendesse que seu direito estivesse sendo violado, a correspondente queixa e solicitasse a apreensão judicial das mercadorias.



    6. Destaque-se que, só no caso de não adoção pelo titular da marca das medidas para apreensão judicial das mercadorias em relação às quais há suspeita de falsificação, deve a autoridade aduaneira dar prosseguimento ao despacho aduaneiro.



    7. Entretanto, no caso, observa-se que o titular da marca tomou medidas judiciais para evitar a importação das mercadorias contrafeitas. Com efeito, o titular dos direitos da marca JBL ingressou perante o Juízo da 6ª Vara Cível de São Paulo com a competente ação de perdas e danos (processo nº 1031116-03.2020.8.26.0100), da qual teve notícia a autoridade impetrada. Naqueles autos, foi proferida decisão determinando que as mercadorias permaneçam retidas “não as liberando sem ordem deste juízo, bem como informe a qualificação do importador e exportador das mercadorias”. A propósito, ressalte-se que a alegação da apelante de que o Juízo da 6ª Vara Cível/SP, onde foi ajuizada a ação de perdas e danos de nº 1031116-03.2020.8.26.0100, seria incompetente, eis que “o alegado dano teria sido causado no Rio de Janeiro, local onde deve ser processada e julgada a demanda que envolve a discussão da existência ou não de contrafação”, é questão que deveria ter sido suscitada naqueles autos, sendo matéria estranha ao presente mandamus. A título de esclarecimento, cumpre consignar que um dos foros competentes para se processar a aludida demanda é o da comarca de São Paulo/SP, foro do domicílio da autora Hardman International Industries Incorporated, ou seja, onde a empresa tem sua sede, nos exatos termos do Artigo 53, Inciso V, do atual Código de Processo Civil. Dessa forma, há possibilidade de opção, pelo autor daquela demanda, do foro perante o qual será proposta a ação, entre o do local do fato e o de seu domicílio, valendo destacar que o art. 53, V, do CPC/15 abrange tanto as hipóteses de delito civil, como criminal.



    8. Depreende-se, assim, que, ao contrário do alegado pela apelante, a interrupção do despacho aduaneiro e a retenção das mercadorias não ocorreram de forma imotivada, mas em estrita observância à lei (artigos 605 e 606 do Regulamento Aduaneiro, aprovado pelo Decreto nº 6.759/2009) e, ainda, em cumprimento à ordem judicial emanada do Juízo Estadual competente (Juízo da 6ª Vara Cível da Comarca de São Paulo nos autos do processo 1031116-03.2020.8.26.0100).



    9. Conforme esclarecido pela autoridade impetrada nas informações prestadas, “ a simples existência de sinais indicadores de marca na embalagem ou no produto importado não tem o condão, por si só, de elidir a possibilidade de se estar diante de hipótese de violação de direito de propriedade industrial, levando-se em conta as mais variadas e sutis formas de contrafação que atualmente vêm sendo praticadas, todas elas lesivas aos interesses da indústria nacional.” Ademais, as suspeitas de contrafação dos produtos em discussão são corroboradas pelo ajuizamento de ação pelo titular da marca JBL, objetivando a reparação do seu direito violado.



    10. Não se vislumbra, portanto, ilegalidade na manutenção da retenção das mercadorias em questão, as quais devem permanecer retidas até ordem em sentido contrário da Justiça Estadual de São Paulo - processo nº 1031116-03.2020.8.26.0100.



    11. Apelo conhecido e desprovido.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos LIV e LV; e 170, "caput", inciso IV e § único, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1º/2/19).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de agosto de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente